Tribunal: TJMT
Processo: 1024961-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024961-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DORAMY DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 142.740.941-20 (APELADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO CANCELADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONSUMIDORA IDOSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude da manutenção de débitos automáticos incidentes sobre conta corrente de consumidora idosa, mesmo após solicitação expressa de cancelamento, determinando a suspensão dos descontos e a condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de o correntista revogar a autorização para débito automático de parcelas de empréstimo pessoal, bem como à responsabilidade civil do banco pela continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento.
(i) Saber se é válida a revogação unilateral da autorização de débito automático, mesmo quando vinculada a contrato regularmente celebrado.
(ii) Saber se a manutenção dos descontos, após o pedido de cancelamento, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à hipótese, impondo a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.085) admite a revogação da autorização de débito automático, sem que isso importe na extinção da obrigação contratada.
5. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao correntista o direito de cancelar o débito automático por meio de solicitação direta, obrigação esta não cumprida pela instituição apelante.
6. A conduta do banco comprometeu o mínimo existencial da consumidora, aposentada e hipossuficiente, caracterizando falha na prestação do serviço com violação à dignidade da pessoa humana.
7. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 7.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima e a função punitivo-pedagógica da medida.
8. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a revogação da autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que vinculada a contrato de empréstimo pessoal, cabendo à instituição financeira suspender os descontos e adotar outra forma de cobrança.
2. A recusa injustificada em cancelar o débito automático, após solicitação expressa do consumidor, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 1.085 dos recursos repetitivos; TJMT, Apelação Cível no 1034244-89.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
DORAMY DE CARVALHO
CAMPOS, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, a qual determinou o cancelamento do débito automático do contrato bancário mantido pela autora, a suspensão dos descontos mensais incidentes em sua conta corrente e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Alega o recorrente ter agido em conformidade com os princípios legais e contratuais aplicáveis, sendo legítimos os descontos realizados na conta corrente da autora, os quais teriam origem em contratos formalizados entre as partes e expressamente autorizados pela apelada. Sustenta que a autora busca eximir-se de obrigações livremente assumidas, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda, pilar do direito contratual. Assevera, ainda, inexistir qualquer ilicitude apta a ensejar responsabilidade civil ou o dever de indenizar.

Aduz que os contratos firmados foram pactuados de forma livre e espontânea e que não há qualquer comprovação de má-fé por parte da instituição financeira ou de violação a normas legais. Argumenta que não se pode admitir que o mutuário, após beneficiar-se dos valores emprestados, sustente inexistência de débito ou irregularidade na execução contratual.

Para reforçar sua tese, o apelante invoca fundamentos doutrinários acerca da força obrigatória dos contratos, com base no art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e no art. 6o da LINDB. Alega, outrossim, que o alegado dano moral não restou comprovado, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos, incapazes de justificar a reparação pleiteada. Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões (Id.294935891), o parte recorrida
DORAMY DE CARVALHO CAMPOS
alegou que o Banco do Brasil, mesmo após reiteradas solicitações administrativas, recusou-se a cancelar os descontos automáticos sobre verba de natureza alimentar, comprometendo seu mínimo existencial. Ressaltou que é idosa, aposentada, hipossuficiente e depende exclusivamente de sua conta bancária para a subsistência.

Argumenta que a recusa do banco em atender ao pedido administrativo de revogação da autorização de débito automático configura flagrante falha na prestação do serviço, com ofensa à dignidade da pessoa humana. Destaca a aplicabilidade da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que garante ao consumidor o direito de cancelar os débitos automáticos, direito este que foi exercido pela autora, mas desrespeitado pelo banco.

Sustenta ainda que os transtornos sofridos extrapolam os limites do mero dissabor, caracterizando dano moral “in re ipsa”, especialmente diante da continuidade dos descontos sobre valores essenciais à sobrevivência. Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença que reconheceu a ilicitude da conduta bancária e fixou indenização proporcional ao dano sofrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, Cuida-se de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
DORAMY DE CARVALHO
CAMPOS, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, a qual determinou o cancelamento do débito automático do contrato bancário mantido pela autora, a suspensão dos descontos mensais incidentes em sua conta corrente e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

A questão central dos autos refere-se à possibilidade de revogação unilateral da autorização de débito automático, mesmo quando decorrente de contratos de empréstimo regularmente firmados.

No caso em tela, as partes celebraram o contrato “BB CRED Consig Portabilidade” n.o 117631608, prevendo o pagamento de 112 parcelas no valor de R$ 2.963,56 (Id. 294935875), com descontos realizados diretamente na conta corrente da autora. Observa-se, entretanto, que esta solicitou, administrativamente, o cancelamento do débito automático (Id. 294935447), sem que houvesse atendimento à solicitação (Id. 294935444)

A matéria encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o
Tema 1.085
do seu cadastro de recursos repetitivos, que estabeleceu a seguinte tese: "
É lícita a revogação da autorização do débito automático pelo correntista, ainda que a contratação do empréstimo tenha sido condicionada a essa modalidade de pagamento
".

A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, em seus art. 6 o. e art. 7o, §2o, assegura expressamente ao cliente o direito de cancelar débitos automáticos, determinando que as instituições financeiras devem disponibilizar canais de atendimento para tanto. Esta norma regulamentar visa proteger o consumidor contra práticas abusivas e garantir que mantenha controle sobre sua conta bancária, especialmente quando se trata de verbas de natureza alimentar.

“Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.

Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.

Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos:

I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e

II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária”.

Desta feita, a norma faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, a qual não suspendeu mesmo após o pedido expresso e, ocasionou à autora vários descontos que suplantam o valor da remuneração auferida, colocando em risco a sua subsistência de forma clara.

O argumento do apelante de que a revogação implicaria violação ao princípio do
pacta sunt servanda
não prospera. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a revogação da autorização de débito automático não extingue a obrigação contraída, mas apenas altera a forma de pagamento. O devedor permanece responsável pelo adimplemento da dívida, podendo o credor utilizar os meios legais para cobrança, inclusive através de ação de execução, se for o caso.

Diante disso, pleiteia a reforma da decisão, para que sejam cancelados
os descontos automáticos em sua conta corrente
e, sejam emitidos os boletos bancários para quitação das parcelas dos empréstimos contratados.

Nesse cenário, é indiscutível a possibilidade de o consumidor requerer o cancelamento dos descontos de parcelas relativas a mútuo comum em sua conta corrente, restando acertada a r. sentença recorrida no ponto. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CANCELAMENTO DE DESCONTOS – EMPRÉSTIMO PESSOAL – DÉBITO EM CONTA SALÁRIO – SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO ATENDIDA PELA CASA BANCÁRIA – REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL – TEMA 1.085 DO STJ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. TEMA 1.085 do c. STJ. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
Configura dano moral o débito automático de valor indevido em conta destinada ao recebimento de proventos, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na conta salário da consumidora, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. (N.U 1034244-89.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

A decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.085 dos recursos repetitivos, com as normas regulamentares do Banco Central do Brasil e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e proteção ao mínimo existencial.

No caso em tela, a casa bancária somente procedeu ao cancelamento dos descontos das parcelas em conta corrente após a determinação do Juízo de origem consoante de comprova no Id. 294935872.

O quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Para sua fixação, devem ser considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes, a finalidade pedagógica da indenização e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

No presente caso, a conduta do banco revelou-se particularmente grave, pois manteve descontos mesmo após solicitação administrativa de cancelamento, demonstrando desrespeito às normas regulamentares e aos direitos do consumidor. Por outro lado, a situação da apelada, pessoa idosa e hipossuficiente, evidencia a maior repercussão dos danos sofridos.

A decisão recorrida encontra integral respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O Tema 1.085 dos recursos repetitivos, além de reconhecer o direito à revogação do débito automático, estabeleceu que tal revogação não implica extinção da obrigação contraída. Desta forma, o banco permanece com o direito de cobrar o débito pelos meios legais adequados, não havendo prejuízo ao seu patrimônio.

A aplicação desta jurisprudência ao caso concreto revela-se imperativa, considerando-se que se trata de entendimento vinculante estabelecido pela Corte Superior. A manutenção dos descontos automáticos, após solicitação de cancelamento, configura conduta contrária ao direito consolidado, ensejando responsabilidade civil da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025